Tribunal: TJPA
Processo: 0808217-37.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10633 - Regime inicial
Data de julgamento: 2020-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808217-37.2020.8.14.0000
PACIENTE: EDIVAM SOUSA BARBOSA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA ITAITUBA-PA

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CONHECIMENTO. ERRO NA DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. APLICAÇÃO INDEVIDA. REFORMA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do Superior Tribunal de Justiça - STJ.

2. O refazimento da dosimetria da pena em habeas corpus tem caráter excepcional, somente sendo admitido quando se verificar de plano e sem a necessidade de incursão probatória, a existência de manifesta ilegalidade ou abuso de poder.

3. O paciente foi condenado pelo delito de furto qualificado (art. 155, §4º, do CP), cujo preceito secundário é elevado por considerar as circunstâncias elencadas em seus incisos. Não se trata de causa de aumento de pena, como, equivocadamente, afirmado na sentença, mas, sim, tipo derivado autônomo, não podendo, portanto, o réu ser condenado neste tipo e, ainda, ver sua pena aumentada na 3ª fase da dosimetria, em decorrência da escalada, sob pena de odioso
bis in idem
. Verificado o erro manifesto, é imperiosa a concessão da ordem para correção da dosimetria.

4. ORDEM NÃO CONHECIDA, PORÉM, CONCEDIDA DE OFÍCIO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
NÃO CONHECER DO WRIT, PORÉM, CONCEDER A ORDEM DE OFÍCIO, PARA AFASTAR A CAUSA DE AUMENTO DE PENA APLICADA ERRONEAMENTE NA SENTENÇA, REFORMANDO A DOSIMETRIA DA PENA IMPOSTA AO PACIENTE EDIVAN SOUSA BARBOSA QUE PASSA A SER CONCRETA E DEFINITIVA EM 02 (DOIS) ANOS E 09 (NOVE) MESES DE RECLUSÃO E 15 (QUINZE) DIAS-MULTA, MANTENDO-SE O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO
DA PENA E OS DEMAIS TERMOS FIXADOS NA SENTENÇA
, conforme o voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual, em Sessão do Tribunal de Justiça do Pará ocorrida no período de 08 a 10 do mês de setembro de 2020.

Julgamento
presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, com pedido de liminar, impetrada em favor de EDIVAN SOUSA BARBOSA, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE ITAITUBA/PA.

O impetrante informa que o juízo coator indeferiu pedido de retificação do atestado de pena do Paciente, para retirada da causa de aumento de pena da escalada majorada na 3ª fase da dosimetria, ao crime de furto qualificado, causa esta já inserta no próprio tipo penal, portanto dentro da pena base fixada, ou seja, ERRO MANIFESTO CABÍVEL DE SER CORRIGIDO VIA DE HABEAS CORPUS.

Explica que o juízo da condenação incorreu em flagrante
bis in iden
ao calcular a pena do coacto, visto que imputou ao paciente o crime de furto qualificado pela escalada, tipo no qual a qualificadora já se encontra inserida no § 4º do art. 155 do CP, porém, mesmo assim, considerou a qualificadora como causa de aumento de pena na 3ª fase da dosimetria, acrescentando 11 meses na condenação de forma ilegal.

Aduz que, em 16/06/2020, protocolou o referido pedido (DOC. 01) no processo de execução penal do paciente de nº 002926.85.2018.8140024, entretanto, tal pleito foi indeferido em 29/07/2020 (DOC. 02) pela autoridade coatora, sob o argumento de que “o juízo da execução penal não é instância recursal do juízo de conhecimento, devendo a defesa atacar a decisão e pleitear sua reforma nas vias ordinárias”.

Ressalta que a sentença penal condenatória (DOC. 03) em que houve erro na dosimetria da pena transitou livremente em julgado em 28/08/2019, na Comarca de Jacareacanga-Pa, onde há ausência de Defensoria Pública, conforme certidão de trânsito em julgado (DOC. 04).

Destaca, ainda, que o agravo em execução não é dotado de efeito suspensivo, bem como a revisão criminal é processo longo, não sendo o meio mais célere para resolver tal celeuma, uma vez que, com o decote de 11 meses em sua pena, o paciente já deveria estar no regime semiaberto de cumprimento de pena, com direito a gozar dos benefícios das saídas temporárias.

Assim, assevera que, apesar de existirem, realmente, outros meios processuais disponíveis, trata-se de hipótese em que é patente o constrangimento ilegal, eis que a decisão proferida pela autoridade apontada como coatora, viola dispositivos legais do art. 5º, XLVI DA CF/88 e arts. 59, 68 e 155, § 4, II, todos do CP e, também, entendimento dos Tribunais Superiores.

Nessa esteira, requer a concessão do remédio a fim de que seja corrigido o erro no tocante a dosimetria, para redimensionar a pena do paciente em 2 anos 9 meses de reclusão e 20 dias multa pelo crime de furto qualificado e retirado a causa de aumento de pena inexistente no presente caso, COMO MEDIDA DE JUSTIÇA.

Pediu a concessão liminar da ordem, e sua posterior confirmação.

O feito me veio regularmente distribuído e, em 13/08/2020, indeferi a liminar, dispensei as informações do juízo, uma vez que o feito se encontra farta e satisfatoriamente instruído e determinei remessa dos autos ao parecer do
custos legis
.

A Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja se manifesta pelo
NÃO CONHECIMENTO
do writ, porém, pela
CONCESSÃO DA ORDEM, DE OFÍCIO
, para que seja decotada a pena estabelecida na terceira fase da dosimetria, bem como feita a adequação do regime inicial de cumprimento da pena conforme a reprimenda aplicada em definitivo.

É o relatório.

VOTO

Conforme relatado, o paciente busca, nesta via, a reforma da sentença condenatória para corrigir erro na dosimetria da pena.

Não há outro recurso tramitando, interposto pelo réu, acerca da matéria.

É cediço que a via do habeas corpus não é adequada para análise do pleito, sendo incabível seu conhecimento, devendo, no entanto, ser verificada a ocorrência de flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem, de ofício.

Nesse sentido:

“(...) Esta Corte - HC 535.063, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgRg no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. Assim, passo à análise das razões da impetração, de forma a verificar a ocorrência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão do habeas corpus, de ofício. (...)” (STJ, Decisão monocrática no HC 608242, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Pub. 03/09/2020)

“(...) 1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 2. O refazimento da dosimetria da pena em habeas corpus tem caráter excepcional, somente sendo admitido quando se verificar de plano e sem a necessidade de incursão probatória, a existência de manifesta ilegalidade ou abuso de poder. (...)” (STJ, Quinta Turma, HC 467436/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 30/10/2018)

Nestes termos, passo à análise das razões da impetração e verifico, de pronto, sem a necessidade de incursão probatória, o desacerto atacado na inicial, devendo ser reformada a sentença, por questão de justiça.

Ocorre que, como bem pontuou a Defensora Pública, o paciente foi condenado pelo delito de furto qualificado (art. 155, §4º, do CP), cuja preceito secundário já é elevado, em contraponto ao furto simples (art. 155, caput, do CP), justamente por considerar as circunstâncias elencadas em seus incisos.

Veja-se:

Furto

Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

§ 1º - A pena aumenta-se de um terço, se o crime é praticado durante o repouso noturno.

§ 2º - Se o criminoso é primário, e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa.

§ 3º - Equipara-se à coisa móvel a energia elétrica ou qualquer outra que tenha valor econômico.

Furto qualificado

§ 4º - A pena é de reclusão de dois a oito anos, e multa, se o crime é cometido:

I - com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa;

II - com abuso de confiança, ou mediante fraude, escalada ou destreza;

III - com emprego de chave falsa;

IV - mediante concurso de duas ou mais pessoas.

Como se vê, não se trata de causa de aumento de pena, como, equivocadamente, afirmou o juízo
a quo
, mas, sim, tipo derivado autônomo, com nova previsão de pena abstrata.

Não pode, portanto, o réu ser condenado neste tipo e, ainda, ver sua pena aumentada na 3ª fase da dosimetria, em decorrência da escalada, sob pena de odioso
bis in idem
.

Verificado o erro manifesto, é imperiosa a concessão da ordem para correção da dosimetria.

Assim, vejo que o magistrado
a quo
fixou a pena-base em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 25 dias-multa e, em seguida, reconheceu a atenuante da confissão, reduzindo a pena em 09 (nove) meses,
passando a dosá-la em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, pena esta que torno concreta e definitiva, em razão do acima exposto
.

Mantenho o regime inicial semiaberto, conforme fixado na sentença, vez que devidamente amparado pelas circunstâncias do delito apuradas nos autos, em especial o envolvimento do paciente em outros crimes e sua confissão.

Mantenho os demais termos da sentença.

Por todo o exposto, alinho-me ao parecer ministerial,
não conheço do writ
, mas
concedo a ordem, de ofício
, para afastar a causa de aumento de pena aplicada erroneamente na sentença, reformando a dosimetria da pena imposta ao paciente
EDIVAN SOUSA BARBOSA
que passa a ser concreta e definitiva em
02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, mantido o regime inicial semiaberto, e 15 (quinze) dias-multa
.

É o voto.

Belém, 10 de setembro de 2020.

Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 11/09/2020